Tribunal: TJDFT
Processo: 0006839-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR. NULIDADE. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DO SIGILO TELEFÔNICO DE TERCEIRO NÃO INVESTIGADO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DA PROPRIETÁRIA DO TELEFONE. PROVA ILÍCITA. ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS. FRUTO DA ÁRVORE ENVENENADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSOS PROVIDOS.
1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “os dados armazenados nos aparelhos celulares decorrentes de envio ou recebimento de dados via mensagens SMS, programas ou aplicativos de troca de mensagens (dentre eles o "WhatsApp"), estão relacionados com a intimidade e a vida privada do indivíduo, o que os torna invioláveis, nos termos do art. 5°, X, da Carta de 1988. (AgRg no AREsp n. 2.330.373/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024).
2. Considerando-se não haver comprovação de consentimento válido de terceiro não investigado ao acesso ao seu telefone, impõe-se o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante a violação de regra constitucional, bem como de todas que delas decorreram.
3. Tendo em vista que toda a droga e os comprometedores diálogos particulares encontrados nos telefones de terceiro não investigado e dos réus só foram localizadas em decorrência da ofensa à regra constitucional da inviolabilidade do sigilo de dados e comunicações telefônicas, é imprestável para a condenação, pois advinda de prova ilicitamente obtida, também o sendo, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes.
4. Preliminar acolhida. Recursos providos.